Tribunal: TJPA
Processo: 0066644-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066644-06.2015.8.14.0301

APELANTE: FABIO TEIXEIRA ALFELD

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1.150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Fábio Teixeira Alfeld, anulando a sentença para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e determinar a inversão do ônus da prova em ação de cobrança referente à conta PASEP nº 1805420909-1. A instituição financeira alega contradição do acórdão com o Tema 1.150 do STJ, que disciplina a responsabilidade do banco em casos de falhas na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve contradição interna no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1.150 do STJ;
(ii) o recurso de embargos de declaração pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
4. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis no próprio pronunciamento judicial, o que não se verificou no caso em análise.
5. O acórdão embargado fundamentou de forma clara que a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. decorre da má-gestão da conta vinculada ao PASEP, não se confundindo com a hipótese do Tema 1.150 do STJ, que trata de saques indevidos e falhas na prestação do serviço.
6. O recurso, na realidade, busca reabrir discussão sobre fundamentos já analisados, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1. A contradição passível de embargos de declaração é a interna ao julgado, não se caracterizando por eventual divergência entre a decisão e entendimento jurisprudencial.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; LC nº 8/1970, arts. 2º e 5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração,
oposto pelo
Banco do Brasil S.A
contra o Acórdão de ID nº 21592420 que conheceu e concedeu provimento à Apelação Cível interposta por
Fábio Teixeira Alfeld
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada pelo embargado em face do
Banco do Brasil S.A.

Em síntese da exordial, o autor alega ser da reserva da Marinha do Brasil e possui uma conta Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) nº 1805420909-1 no Banco do Brasil na qual pretendeu fazer saque do total dos valores, contudo, fora impedido por agente público o qual informou que para efetuar o saque seria necessário apresentar um alvará judicial.

Após devidamente citado, o Banco do Brasil ofertou contestação e alegou em preliminar de mérito sua ilegitimidade passiva e no mérito pela improcedência do feito.

Em manifestação à contestação, o requerente pediu a procedência do feito.

Sobreveio a sentença a qual determinou o julgamento antecipado do mérito e a improcedência do feito, ante o acolhimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Inconformado, o
autor
interpôs recurso de
Apelação Cível
e em suas razões recursais pediu a reforma do julgado, visto que a Empresa de Economia Mista é competente para compor o polo passivo da demanda, bem como requereu a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo.

Após devidamente intimada, a apelada apresentou as contrarrazões à apelação impugnando todos os fatos alegados no recurso.

O Ministério Público deixou de emitir parecer.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo concedido provimento à Apelação interposta pelo Autor, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Sentença do Juízo
a quo
seja anulada para que ocorra a inversão do ônus da prova em favor do apelante e que a demanda volte a tramitar normalmente, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Irresignado, o
Banco do Brasil

S.A
opôs recurso de
Embargos de Declaração
, alegando contrariedade no Acórdão embargado, no que tange ao Tema 1.150 do STJ, uma vez que o referido tema legitima a Instituição Financeira para responder por falhas na prestação, saques indevidos ou desfalque, o que não se amoldaria ao caso dos autos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, o seguinte:

Art. 1
.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I

- esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III

- corrigir erro material.

Isto posto, alega o Embargante erro de julgamento e a ocorrência de contradição no julgado, afirmando que a decisão recorrida não se adequa ao disposto no Tema 1.150 do STJ.

Debruçando-me sobre as razões dos embargos de declaração verifico que na verdade busca rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto aos fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, vez que devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

(...)

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970. Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Segue a redação do art. 5º, da LC 8/1970:

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Assim, o STJ e possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má-gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

(...)

Como se sabe, haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado.

Na lição doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

"a contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão ⁄ coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

Logo, não vislumbro a existência de contradição no Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.C

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025